Tribunal: TJDFT
Processo: 0735369-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735369-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRYMOORY FERREIRA BEZERRA CARVALHO AGRAVADO: MARTHA DE MELO PEREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRAMOORY FERREIRA BEZERRA CARVALHO contra a decisão de ID 75427113, proferida em cumprimento de sentença, que determinou a expedição de carta de adjudicação do imóvel objeto dos autos, bem como mandado de imissão na posse em favor do agravado. Recebo a manifestação da parte agravante, ID 77672463, como de desistência do recurso, nos termos do art. 998 do CPC. Certifique a Secretaria, comunique-se ao d. Juiz a quo e, preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora